Tribunal: TJSP
Processo: 2144565-86.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para este mesmo fim (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes (38 porções de maconha, pesando 225 gramas; 40 porções de cocaína, pesando 113 gramas; e 09 porções de haxixe, pesando

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para este mesmo fim (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes (38 porções de maconha, pesando 225 gramas; 40 porções de cocaína, pesando 113 gramas; e 09 porções de haxixe, pesando 0,06 gramas), além de balança de precisão e embalagens utilizadas para o acondicionamento das drogas. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente que registra passagens perante a vara da infância e juventude pela prática de atos infracionais análogos ao crime aqui tratado. Circunstâncias pessoais e gravidade concreta dos fatos indicativas da necessidade da custódia cautelar para fins de resguardo da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.